Tribunal: TJDFT
Processo: 0703551-81.2019.8.07.0010
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. COBRANÇA. REVELIA. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA. ÔNUS PROBATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso interposto pela autora em que requer a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido inicial, no sentido de condenar a ré ao pagamento de valores referentes a compra de 04(quatro) pares de sapato, que lhe foram vendidos em dezembro de 2018.
3. De acordo com a distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373 do CPC), cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos.
4. A autora não se desincumbiu em demonstrar plenamente os fatos que constituem seu direito, sendo certo que, embora tenha alegado, absteve de juntar prova, ainda que testemunhal, a revelar o suposto contrato verbal entabulado, seu valor e o respectivo inadimplemento por parte da ré.
5. Ainda que reconhecida a revelia, tal fato não tem o condão, por si só, de ensejar a procedência do pedido inicial, tendo em vista que, sem comprovação mínima da verossimilhança das alegações da autora, não se revela razoável considerar que a revelia da parte ré induz a veracidade dos fatos alegados pela parte autora (art.345, IV, CPC).
6. A ausência de mínimo suporte probatório a endossar a presunção de veracidade dos fatos alegados pela autora, impõe o julgamento de improcedência do pedido. Precedentes: TJDFT 5a Turma Cível, Acórdão n.326665; 1a Turma Recursal, Acórdão n.718720; 3a Turma Recursal, Acórdão n.946260
7. Sentença mantida. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais, suspensa a exigibilidade, por ser beneficiária da justiça. Sem condenação em honorários advocatícios, diante da ausência de contrarrazões. (art. 55, da Lei 9099/95).
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão. (art.46, Lei 9099/95).